Tribunal: TJDFT
Processo: 0004164-36.2019.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CRIANÇA E ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EVENTO SOCIAL. INDICAÇÃO. FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA. ENTRADA DE MENORES. LICENÇA. INEXISTÊNCIA.

1. O juiz, como destinatário da prova, na forma do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2. A inexistência de informação destacada, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, sobre a natureza da diversão e a faixa etária a que era destinado o evento, configura a infração descrita no artigo 252 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. A admissão de adolescentes, desacompanhados de seus responsáveis, em evento sem licença para tanto, demonstra a omissão do apelante no cumprimento das normas legais que regulam o acesso de crianças e adolescentes em locais de diversão e configura a infração descrita no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

5. Recurso conhecido e desprovido.